Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença, proferida nos autos de Ação de Conhecimento, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos lançados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC.
4. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo.
5. Em suas razões recursais, quanto ao mérito, o apelante afirma que o Juízo a quo julgou liminarmente improcedente a ação, resolvendo o mérito sem a possibilidade de aprofundamento do tema. Alega que atese debatida na ação é questão de legalidade e não de mérito administrativo, mas o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, se deu em razão da inércia do autor em atender a determinação de emenda à inicial, em nenhum momento houve análise de mérito no primeiro grau de jurisdição.
6. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.